Tribunal: TJDFT
Processo: 0004987-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DEVIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o DA LAD). NÃO CABIMENTO. PERDA DE VALORES APREENDIDOS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA ORIGEM LÍCITA.
1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 613 (seiscentos e treze) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.
2. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois contempla diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas. 2.1 No caso, a partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais e as imagens dos fatos captadas pelos agentes de polícia, bem como a confissão parcial do réu, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, pois o réu, além de ter confessado a venda do entorpecente, mantinha em depósito/trazia consigo porções de drogas ilícitas.
3. No crime de receptação, a apreensão do bem objeto de crime na posse do agente transfere ao acusado o ônus de provar que desconhecia tal circunstância, cabendo-lhe demonstrar o fato que alega em seu benefício - desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu nos presentes autos.
4. O réu possui duas condenações transitadas em julgado, podendo uma delas ser utilizada para majorar a pena-base na primeira fase, como maus antecedentes, e a outra na segunda, para fins de reincidência, razão pela qual não procede o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de tráfico no mínimo legal.
5. Aplicável a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena para o crime de tráfico, como requereu a defesa, mas, presente a agravante da reincidência, cabível a compensação das circunstâncias, como fez a d. Magistrada na r. sentença.
6. O réu não preenche os requisitos para incidência do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da LAD, pois, além de ter maus antecedentes e ser reincidente, possui várias passagens por atos infracionais análogos a roubo, extorsão, lesões corporais e furto.
7. Mantém-se a decretação de perda dos valores em favor da União, pois o réu não demonstrou a origem lícita do dinheiro apreendido no contexto da prática do delito de tráfico de drogas.
8. Apelação conhecida e desprovida.